Tribunal: STF
Processo: Rcl 50622
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado do Piauí contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região – TRT22 na Reclamatória Trabalhista 000018-08.2019.5.22.0005, que teria, em tese, ofendido à ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.



    Na inicial, o Estado narra o seguinte:



    “[o] Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região insiste, inexplicavelmente, em não fazer valer o decidido por este E. Supremo Tribunal Federal na ADI 3395/MC/DF, rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006. 



    Com efeito, é entendimento mais que sedimentado que o art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.



     O Acórdão proferido na RT nº 0000018-08.2019.5.22.0005 (Acórdão em anexo) demostra a persistência da aludida Corte do Trabalho em trilhar entendimento jurisprudencial diverso, no que resulta o cabimento da presente sucedâneo.



    Na referida demanda, o Sindicato dos Médicos do Piauí – SIMEPI, atuando na condição de substituto processual de servidores públicos estaduais que ocupam o cargo de médico, requereram, na Justiça do Trabalho, a alteração na forma de concessão do adicional de insalubridade instituído no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí (Lei Complementar Estadual nº 13/94 em anexo).



     É de se informar que Lei Complementar Estadual nº 13/94 instituiu o regime estatutário aos servidores do Estado do Piauí, autarquias e fundações públicas estaduais, abrangendo os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 



    É amplamente conhecido e divulgado que os vínculos firmados com a Administração Pública Direta Estadual, mister após a promulgação da Constituição Federal de 1988, encerram relação entre agente e o poder público, fundada em liame jurídico-administrativo, do que resulta a incompetência da Justiço do Trabalho para o julgamento dos feitos deles decorrente.” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    Nesse contexto, o reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, sob os seguintes fundamentos:



    “[...] tem-se que o Supremo Tribunal Federal, quando julgamento da ADI nº 3395/MC/DF, para fins de fixação de competência fixou entendimento da necessidade de divisão categorial entre o regime jurídico-administrativo e o regime jurídico-trabalhista.



    A partir deste critério, o posicionamento mais do que pacífico firmado por esta Augusta Corte Constitucional é o de que viola a decisão proferida na ADI 3.395/DF provimentos oriundos da Justiça do Trabalho que fixam a competência daquela Especializada em demandas ajuizadas individualmente ou por Sindicato dos Servidores para assegurar direitos daqueles que possuem vínculo jurídico-administrativo com determinado ente federativo. 



    Somente em processos oriundos do Justiça do Trabalho do Estado do Piauí, em feitos que envolviam o pagamento de adicional de insalubridade ajuizados por servidores ou Sindicatos, este Egrégio Supremo Tribunal Federal, somente de 2020 até a presente data, teve a oportunidade de julgar procedente as Reclamações 44996, 42543, 43761, 43756, 43755, 43998, 48488, todas por violação ao seu posicionamento firmado na ADI 3.395/DF.” (págs. 6 e 7 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    O reclamante apresenta pedido liminar para suspensão do processo e, ao final, requer seja “cassado em definitivo o Acórdão reclamado, conforme disposto no art. 161, III, do Regimento Interno do STF, a fim de que, sendo reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito.” (pág. 39 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    Verifico que o processo originário, inicialmente, foi sentenciado com a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho. 



    O ato reclamado mudou esta decisão e reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, em acórdão com a seguinte ementa e fundamentos:



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - VÍNCULO JURÍDICO CELETISTA OU ESTATUTÁRIO - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO - SÚMULA Nº 736, DO STF -A Súmula nº 736, do STF, atribui à Justiça do Trabalho a competência para julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Nas diversas demandas que chegaram àquela Corte, não há nenhuma declaração restritiva quanto ao vínculo jurídico a que esteja subordinado o trabalhador. Competência material que se declara e, considerando que a causa encontra-se madura para julgamento, passa-se à análise do mérito, nos termos ao art. 1.013, § 3º, do CPC.



    […]



    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 



    Divirjo do Exmo. Sr. Desembargador Relator, para dar provimento ao recurso ordinário, reconhecendo a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar o presente feito, vez que se trata de ação que tem como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, nos termos do disposto na Súmula nº 736 do STF. 



    Registro que nas diversas demandas que chegaram àquela Corte, não há nenhuma declaração quanto ao vínculo jurídico a que esteja subordinado o trabalhador. 



    Competência que se declara e, considerando que a causa encontra-se madura para julgamento, passa-se à análise do mérito, nos termos ao art. 1.013, § 3º, do CPC.”(págs. 2 e 3 do documento eletrônico 12 – grifos no original).



    Ademais, conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma desta reclamatória o acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.”



     



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho. 



    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:



    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.



    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.



    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).



    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:



    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei).



    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT, sendo a natureza do vínculo o que importa, de fato. 



     Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcl 34.932/PI, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 48.488/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 46.855/PI e Rcl 41.534/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia. Nesta última, destaco trecho mencionado pela relatora:



    "O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, pelo que não comporta discussão na Justiça Trabalhista."



    Isso posto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho na Reclamatória Trabalhista, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator